Tribunal: TJDFT
Processo: 0720409-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. SANÇÃO CORPORAL. RECONVERSÃO DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Se a decisão de primeiro grau analisou a situação processual do sentenciado, expondo as razões de fato e de direito no tocante às penas aplicadas, não há que se falar em fundamentação insuficiente.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, independentemente de ser a pena restritiva de direitos anterior ou posterior à privativa de liberdade, o critério para a manutenção da pena substitutiva é a compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas.
3. Se o sentenciado cumpria penas restritivas de direitos quando sobreveio nova condenação, impondo sanção corporal, correta a decisão do juízo da execução penal que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
4. Recurso de agravo conhecido e desprovido.